Tribunal: TJDFT
Processo: 0710573-72.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Desacato, ameaça e dano qualificado contra o patrimônio público. condenação. Dosimetria. Reincidência. Afastamento. Impossibilidade. Modificação para o regime aberto. Inviabilidade. Recurso da defesa desprovido. Recurso ministerial provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público e pelo réu contra sentença que o condenou o réu pela prática do crime de desacato (art. 331, CP) à pena de detenção em regime semiaberto, substituída por restritiva de direitos. O réu busca a absolvição ou, subsidiariamente, a alteração do regime de cumprimento de pena. O Ministério Público pleiteia a condenação do réu também pelos crimes de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, CP) e ameaça (art. 147, CP).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu deve ser absolvido pelo crime de desacato; (ii) determinar se restou comprovada a prática dos crimes de ameaça e dano qualificado pelo réu; (iii) verificar se deve ser afastada a reincidência; (iv) avaliar se deve ser modificado o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade.
III. Razões de decidir
3. O delito de desacato caracteriza-se independentemente de dolo específico, pois é suficiente que a ofensa seja dirigida contra a dignidade da função pública.
4. A autoria e materialidade dos crimes de dano qualificado e ameaça restaram comprovadas por provas orais, documentais e mídias acostadas aos autos, as quais demonstraram que o réu quebrou patrimônio público e ameaçou tanto o policial quanto o proprietário do estabelecimento. 4.1. O fato de a embriaguez ter sido voluntária não exclui a imputabilidade, conforme dispõe o art. 28, II, do Código Penal. 4.2. Não se revela imprescindível o laudo pericial para a configuração do delito de dano qualificado, quando suprida a materialidade por outros meios de prova.
5. A reincidência do réu foi corretamente reconhecida com base em condenação anterior, estando dentro do prazo legal para sua consideração.
6. Deve ser mantido o regime semiaberto em razão da reincidência e dos maus antecedentes do réu.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso do réu desprovido e apelo ministerial provido.
Tese de julgamento: “1. É desnecessária a comprovação do dolo específico para o crime de desacato, bastando que a ofensa seja dirigida contra a dignidade da função pública. 2. Não se revela imprescindível o laudo pericial para configuração do delito de dano qualificado. 3. Afigura-se correto o reconhecimento da reincidência se não houver decurso de prazo de cinco anos entre a extinção da pena e o novo delito. 4. Fixa-se o regime semiaberto em razão da reincidência e dos maus antecedentes do réu.”.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II, 64, I, 71, 163, parágrafo único, III, 147, caput, e 331; CPP, art. 158, 167 e 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.009.335/RS, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, j. 21.8.2023, DJe de 24/8/2023; STJ, AgRg no HC n. 736.752/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3.5.2022; TJDFT, Acórdão no 1881993, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 20/6/2024; TJDFT, Acórdão no 1631829; Rel. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 27.10.2022.